Tribunal: TJBA
Processo: 8119885-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119885-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON LYRA GURGEL DO AMARAL Advogado(s): FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE APELADO: PAULO ROBERTO SOUTO MAIA GOMES DE SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO – REVELIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DOCUMENTOS UNILATERAIS – FALTA DE VISTORIA FINAL OU ATA NOTARIAL – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO LOCATÁRIO A OBRIGAÇÃO POR REPAROS NÃO INDIVIDUALIZADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva pressupõe a comprovação cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos moldes do art. 186 do Código Civil. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, mas não dispensa o autor da produção de prova mínima quando os fatos dependem de comprovação técnica ou se mostram controvertidos, conforme a complexidade da matéria. Fotografias desacompanhadas de indicação precisa de tempo, contexto ou vinculação com o imóvel locado, bem como orçamento genérico e unilateral, sem laudo pericial ou vistoria final, não são hábeis a demonstrar a extensão dos danos alegados, tampouco a responsabilidade do réu. Mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por ausência de prova inequívoca dos requisitos da responsabilidade civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03